Tribunal: CARF
Processo: 10930.722511/2015-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.722511/2015-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.237 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
ADELIA DE SOUZA PINTO - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
NÃO
CONHECIDA.
CIÊNCIA POR VIA POSTAL E EDITAL. PRAZO PROCESSUAL.
PREVALECE O PRAZO MAIS BENÉFICO AO CONTRIBUINTE.
NECESSIDADE DE ANÁLISE DA PEÇA CONTESTATÓRIA DO
DESPACHO DECISÓRIO DEVIDAMENTE IMPUGNADO.
Havendo a constatação de que prevalece o prazo benéfico quando ocorre dois
atos de ciência (postal e edital), em termos processuais, e assim, ficaria
tempestiva sua manifestação de inconformidade, necessária se faz a sua
apreciação pela DRJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer parcialmente
do recurso voluntário, e na parte conhecida, a ele DAR PROVIMENTO para reformar
parcialmente o acórdão recorrido no que tange ao seu conhecimento, para que ocorra nova
decisão, superando os fundamentos anteriores considerados, vencido o Conselheiro Iágaro Jung
Martins que negava provimento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.722511/2015-23
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.237 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.722511/2015-23

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz
de Fora - MG, através do acórdão 09-62.369, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal e manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal e respectiva manifestação de
inconformidade, transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
Trata o presente processo de exclusão do regime do Simples Nacional a partir
de 1o de janeiro de 2016, por meio do Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/LON
no 1515322, de 2015, em virtude da empresa “possuir débitos com a Fazenda Pública
Federal, com a exigibilidade não suspensa”.
A interessada foi cientificada do respectivo Ato Declaratório Executivo em
21/09/2015, conforme AR de fl. 18 e também através de edital (fl. 57) cuja ciência se
deu em 11/11/2015.
A contestação à exclusão do SIMPLES NACIONAL foi protocolada em
09/12/2015 - fl. 02, e não houve alegação quanto a tempestividade da apresentação de
suas razões de defesa.
A DRF/LON/PR decidiu não conhecer a contestação por extemporânea nos
termos do Parecer SAORT/DRF/LON no 016/2016.
A empresa tomou ciência do Despacho Decisório de fl. 38 e respectivo Parecer
em 12/01/2016 (AR de fl. 40) e apresentou o documento de fls. 43 e seguintes em
01/02/2016, recebido como recurso hierárquico. Dentre suas alegações arguiu a
tempestividade de sua manifestação de inconformidade datada de 09/12/2015, nos
seguintes termos:
I. Da tempestividade da impugnação apresentada.
6. O Parecer SAORT/DRF/LON n° 016/2016, acerca da tempestividade da manifestação
de inconformidade, assim expõe:
10. ... a Contribuinte foi cientificada do Ato Declaratório Executivo ..., em 21/09/2015,
conforme ... AR, de folha 44, [...] e apresentou a contestação somente em 09/12/2015, conforme
carimbo do protocolo aposto em sua Petição, (folha 02), ou seja, após o prazo estabelecido no
artigo 15, do Decreto n° 70.235/1972.
8. Contrariamente ao que consta da decisão ora atacada, a intimação da recorrente
acerca da sua exclusão do SIMPLES Nacional não seu deu por meio de correspondência, mas
sim por intermédio do Edital Eletrônico n° 001639637, cuja ciência considerou-se ocorrida em
11.11.2015, tanto que a manifestação de inconformidade foi apresentada em 09.12.2015, ou
seja, dentro do prazo legal.
9. O AR ... não demonstra, em absoluto, a intimação acerca do ato de exclusão, uma vez
que, apesar de ter sido enviado ao endereço cadastral da recorrente, a recepção, se é que ocorreu,
se deu por pessoa totalmente alheia à empresa. O sr. Igor G. Carvalho, que teria recebido a
correspondência, não é, nem nunca foi, empregado da recorrente, de forma que, seja lá quem
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.237 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.722511/2015-23

for, não possui qualquer competência para atuar como preposto e receber correspondências em
nome da empresa.
10. A recorrente ... nunca recebeu a correspondência relativa ao AR ...
11. Tanto a recorrente não teve nenhuma ciência da sua exclusão do SIMPLES Nacional
que, tempestivamente, apresentou manifestação da inconformidade contando o prazo a partir da
publicação do edital, sem qualquer preocupação de elaborar um tópico atinente à
tempestividade da impugnação, de tão clara que estava a data da sua intimação.
12. O AR apresentado pelo julgador de Primeira Instância não traz a certeza e a segurança
necessária para validar o ato, ha vendo dúvidas plausíveis quanto à intimação da recorrente acerca da
sua exclusão do SIMPLES Nacional. Não fosse assim, por qual razão teria sido publicado,
posteriormente, edital de exclusão? A intimação já não havia sido realizada 3 meses antes?
Dado o desconhecimento acerca da pessoa que assinou o AR, que, reitera-se, não é, nem nunca
foi, empregado da recorrente, é razoável que se entenda que, de fato, a intimação ocorreu
somente com a publicação do edital de exclusão, sendo tempestiva, em conseqüência, a
manifestação de inconformidade apresentada.
13. Sendo assim, devem ser reformados o Parecer SAORT/DRF/LON n° 016/2016 e o
respectivo Despacho Decisório, conhecendo-se a manifestação de inconformidade intentada.
O processo foi encaminhado a essa DRJ para julgamento e retornou à
DRF/LON/PR com o despacho de fls. 55/56.
A DRF de origem, então, encaminhou o processo novamente a esse órgão
julgador salientando o seguinte:
... a requerente aduz em sua manifestação de fls. 43/49 que desconhecia a
intimação postal recebida por meio do AR de fls. 16/18, que o signatário do AR é
"pessoa totalmente alheia à empresa" e que considera realizada a Intimação
por meio do Edital Eletrônico n° 1639637 (cópia juntada à fl. 57), com ciência em
11/11/2015.
Outrossim, considerada a intimação por edital, a contestação protocolada em
09/12/2015 é tempestiva e instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal.
Do exposto, retorne-se à DRJ/JFA para conhecimento e, caso de acordo com os
termos da fundamentação ora exposta, reconsideração e prosseguimento do feito.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NÃO CONHECER à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
INTEMPESTIVA.
ARGUIÇÃO
DE
TEMPESTIVIDADE.
A manifestação de inconformidade deve ser apresentada ao órgão preparador
no prazo de trinta dias, contados da data da ciência do Ato Declaratório de
Exclusão. A manifestação de inconformidade intempestiva somente instaura a
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.237 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.722511/2015-23

fase litigiosa se a preliminar de tempestividade for suscitada, observando-se
que, não sendo acolhida, deixa-se de apreciar as demais questões argüidas.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
- entendeu como válida a ciência da intimação por via postal ao domicílio
tributário do contribuinte, inclusive aplicando a súmula carf no 9;
- entendeu que o edital (e respectiva ciência), ocorrida após a ciência por via
postal, fora indevidamente publicado e, assim sendo, não tem o condão de reabrir o prazo para
contestação, pois, se encontra em desconformidade com a lei, uma vez que a intimação por via
posta mostrou-se profícua;
- considerando que entendeu que a ciência por via postal (ocorrida em
21/09/2015) foi válida, a manifestação de inconformidade foi apresentada em 09/12/2015,
entendeu que configuraria intempestividade, pelo que não a conheceu.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 20/03/2017, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 19/04/2017 (fls. 68 e segs.), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais destaco abaixo:
- alega que o AR não demonstra a sua ciência, pois deveria ser recebido por
pessoa ligada à empresa, e reitera que nunca recebeu a correspondência relativa ao AR;
- tomou ciência do edital e na data nele constante que se baseou para a entrega ada
manifestação de inconformidade, tanto que esta foi tempestiva;
- pede para seja reformado o acórdão a quo para conhecer a manifestação de
inconformidade.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.237 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.722511/2015-23

Do recurso voluntário:
A questão prejudicial a ser discutida nos autos é o fato do contribuinte estar (ou
não) intempestivo quando apresentou sua manifestação, o que gerou a decisão de não
conhecimento da instância administrativa a quo.
Na sua peça recursal, tece as seguintes abordagens:
- alega que o AR não demonstra a sua ciência, pois deveria ser recebido por
pessoa ligada à empresa, e reitera que nunca recebeu a correspondência relativa ao AR;
- tomou ciência do edital e na data nele constante que se baseou para a entrega da
manifestação de inconformidade, tanto que esta foi tempestiva;
No que tange a sua primeira linha de defesa do contribuinte, não o acompanho,
pois tenho o mesmo raciocínio da decisão a quo de que o domicílio tributário é uma opção do
contribuinte nos cadastros da Receita Federal (CNPJ), e nele deve zelar o recebimento das
eventuais correspondências no mesmo. No caso concreto, o AR (ciência por via postal) foi
enviado no endereço do domicílio tributário, e o problema foi como foi tratado internamente tal
recebimento. Tal matéria alegada pelo contribuinte na sua peça recursal, já foi amadurecida,
tanto que provocou a existência da súmula CARF no 09, já mencionada na decisão recorrida:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.

Contudo, no caso dos autos, temos também uma ciência por via de edital, em
paralelo e posterior à ciência por via postal.
Ou seja, ocorreram dois atos de ciência do mesmo ato da administração.
A linha de posicionamento da decisão a quo foi no sentido de que o edital fora
indevidamente publicado, e a ciência por via postal estava perfectibilizado, tornando aquela
inválida. O contribuinte alega, agora em sua peça recursal, que tomou a ciência por via de edital,
e dele se preocupou dos prazos, não tendo tomado conhecimento da ciência por via postal.
Se a ciência por via de edital fosse confirmada, será considerada realizada em
11/11/2015, enquanto a manifestação de inconformidade apresentada em 09/12/2015 estaria
tempestiva. Ao contrário da ciência postal, cujo AR consta a ciência em 21/09/2015, e se
configuraria tal manifestação de inconformidade intempestiva.
Tais elementos estão incontestes nos autos.
Apesar de não acompanhar a primeira linha de defesa do contribuinte, entendo
que no presente caso, havendo dois atos de ciência, deve prevalecer a mais favorável ao
contribuinte, ou seja, o prazo para apresentação da manifestação de inconformidade começaria a
fluir em 12/11/2015 (ciência por edital), e assim, configuraria sua tempestividade.
Tecer considerações como inválido o edital após confirmado a ciência por via
postal gerará sempre confusão na percepção dos prazos do contribuinte. Realmente, o edital só
deveria ter sido providenciado se improfícua a ciência postal, o que não foi necessariamente o
caso. De qualquer forma, ocorrendo o edital e sua respectiva ciência, não dá para desconsiderá-lo
do plano da existência quando retorna o AR confirmando a ciência por via postal.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.237 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.722511/2015-23

Cabe ressaltar que tal abordagem tenho para questões de prazo processual, em que
se requer uma postura do contribuinte em determinado lapso temporal, como no caso dos autos,
para exercício de uma defesa. Se fosse um prazo de direito material, constitutivo de uma
obrigação, entendo que tomada a primeira ciência, este já desencadeia seus efeitos no plano da
existência, aplicando-se a premissa que entre dois prazos, vale o primeiro, distinto do que
decidido agora nos autos.
No caso, reiterando minha posição, entendo que na dúvida de qual prazo o
contribuinte deva seguir, no que tange a um prazo processual, deva ser o mais benéfico a si.

Conclusão:
Conforme consignado acima, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso
voluntário, e na parte conhecida, DOU PROVIMENTO para reformar parcialmente o acórdão
recorrido no que tange ao seu conhecimento, para que ocorra nova decisão, superando os
fundamentos anteriores considerados.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital